Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723533-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL AX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDUARDO NOGUEIRA FREITAS XIMENES, MANOEL XIMENES NETO AGRAVADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento desprovido pelo Colegiado, conforme acórdão de ID 15775202. Os agravantes noticiam a realização de acordo nos autos de origem, renunciando, assim, ao prazo recursal. Acolho o pedido de ID 16023333. Certifique, a il. Secretaria da 5a Turma Cível, o trânsito em julgado do acórdão em referência. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de maio de 2020 15:52:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator